Tribunal: TJES
Processo: 5000055-66.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-66.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA UCELLI e outros
RECORRIDO: LEONARDO MALLAGUTTI PORTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000055-66.2021.8.08.0021

ORIGEM: JUÍZO DE GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA UCELLI

RECORRIDO: LEONARDO MALLAGUTTI PORTO

RECORRIDO: LEONARDO MALLAGUTTI PORTO – ME

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. OFENSA À HONRA. EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO CAUSADO PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica ter realizado o procedimento químico de luzes no cabelo na Requerida, que atua como digital influencer. Ocorre que, após o procedimento, a Requerida postou ofensas à honra e imagem dos Autores em seu perfil na rede social, com mais de mil visualizações. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano moral em favor da parte Autora. 4. Analisando os autos, verificou-se que a Requerida expressou sua insatisfação contra o serviço prestado pelo Autor, agregando efeitos negativos para a imagem de seu salão de beleza, no entanto, em nenhum momento comprovou que o Autor teria danificado seu cabelo. 5. Como bem pontuado pelo julgamento a quo, a Ré se submeteu a outros procedimentos em outros salões após o ocorrido, o que inegavelmente acarreta a fragilidade dos fios e afasta a responsabilização do Autor. 6. Por atuar como digital influencer em sua cidade, suas postagens na rede social atingiu um número considerável de pessoas. 7. Vale ressaltar que a parte divulgou mensagens privadas junto ao Autor, com o intuito de atingir sua honra. 8. Caracterizado o ato ilícito e adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 9. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 10.Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.